Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727072-17.2021.8.07.0000 AGRAVADO: D. F. AGRAVANTE: D. D. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D. D. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0704781-66.2021.8.07.0018), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em resumo, o agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e da sua família, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos, sublinhando que se trata de menor de idade com Transtorno do Espectro Autista e que a situação financeira da genitora não deve preponderar para efeito de concessão desse benefício, citando precedentes da Corte em seu socorro. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, mesmo nesse juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. É que ficou comprovado nos autos que o agravante, conforme afirmado, tem dez anos de idade e diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, ao passo que, a se considerar a condição financeira da sua genitora e representante legal, a renda mensal auferida não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. Além disso, vislumbra-se o perigo na demora do provimento judicial ansiado, tendo em vista a ordem do Juízo para recolhimento das custas, o que pode acarretar a extinção do feito durante a tramitação do agravo. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência prestada pela própria parte na peça inicial, entendo que a hipótese é de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo a matéria ser submetida ao crivo do egrégio Colegiado. Com esses fundamentos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à gratuidade de justiça até que se promova o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator